Tribunal: TJSP
Processo: 2046296-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2046296-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante JOSE DE
JESUS FERREIRA, é agravado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°:
2046296-51.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Jose de Jesus Ferreira
Agravado(s):
Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas
e Idosos - Asbapi
Comarca:
Cubatão - 2a Vara
1a Instância:
1000165-49.2020.8.26.0157
Juiz:
Rodrigo Pinati da Silva
Voto no
25.622
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação declaratória de
inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais.
Decisão que indeferiu a justiça gratuita. Inconformismo.
Cabimento. Cumprimento dos requisitos autorizadores para a
concessão da gratuidade da justiça. Decisão reformada. Agravo
provido.
Agravo de instrumento interposto contra as decisões de
fls. 20/21 dos autos de origem que indeferiu a justiça gratuita.
O agravante pretende a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/6.
Recurso processado com a liminar (fl. 29). Impraticável
a contrariedade.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravante formulou pedido de concessão de justiça
gratuita nos termos do art. 99, §3o, do CPC, vale dizer, mediante simples
declaração formal de pobreza do próprio beneficiário, que goza de
presunção de veracidade (art. 374, IV do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sempre se filiou esta relatoria ao entendimento de que a
mera declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício da
gratuidade de justiça. O CPC/2015 presume verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3o).
Para a obtenção da Justiça Gratuita “basta a declaração
feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a
juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja
que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RTJ 163/416;
RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
Não se deve olvidar que, se vier a ser apurado o
contrário e elidida tal presunção, o beneficiário do favor incorrerá na grave
pena de pagar o décuplo de multa (art. 100, parágrafo único do CPC).
A jurisprudência dominante (RT 708/88, 716/169,
740/233 (STF), várias vezes sufragada nesta Câmara, é no sentido da
concessão do benefício, merecendo reprodução voto do eminente Des. LUIZ
AMBRA, cujos fundamentos ficam integralmente adotados nesta decisão:
“A privação de recursos pode ser temporária, nessa linha já se
deferiu a assistência até a proprietário de apartamento de cobertura no Litoral, em
dificuldades financeiras. Quer dizer (STJ, 4a T., REsp 168.618-SP, rel. Min. Barros
Monteiro, j. 8.9.98, DJU 9.11.98): 'o simples fato de ser o autor proprietário de
um apartamento de cobertura no litoral não constitui motivo bastante para
a revogação do benefício. Vencimentos líquidos por ele percebidos que
permitem o enquadramento na situação prevista no art. 2o, § único, da lei
1060, de 5.2.50'” (Agravo de Instrumento no 0301827-90.2011.8.26.0000, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29.02.2012, v.u.).
E, mais: “A presunção de pobreza decorrente da simples
alegação de miserabilidade do interessado não pode ser afastada por indício
decorrente de sua profissão: JTJ 235/112, Bol. AASP 2.444/3.681”
“É irrelevante que tenha propriedade imóvel (RJTJESP
101/276), desde que não produza renda que permita pagar as custas e honorários do
advogado (JTA 118/406)”
“Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter
direito à assistência judiciária (RT 700/119; JTJ 320/89: AI 7.169.718-0; 325/137;
AI 489.338.4/4-00), não sendo obrigada, para gozar dos benefícios desta, a recorrer
aos serviços da Defensoria Pública (STJ Bol. AASP 1.703/205, JTJ 301/383)”.
É certo que a presunção é relativa, bem como que o juiz
poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
do benefício (§2o do art. 99 do CPC).
Porém, respeitado o entendimento do douto Juízo de
origem, no entender deste relator os motivos elencados na r. decisão
recorrida não afastam a presunção de veracidade da alegada insuficiência de
recursos. Os rendimentos constantes dos documentos de fls. 17/19 dos autos
de origem não se mostram incompatíveis com a justiça gratuita.
Nada impede, evidentemente, que parte contrária
ofereça impugnação ao benefício, trazendo aos autos outros elementos de
convicção quanto à ausência dos pressupostos legais, a justificar, então, nova
apreciação da questão. Contudo, até o momento, não existem elementos
para negar o benefício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O ônus da prova de que o requerente da assistência
judiciária está em condições de pagar as despesas do processo é da parte
contrária porque seria exigir prova negativa imputá-lo ao requerente do
benefício; cumpre ao impugnante provar a existência das condições do
requerente, nos termos dos artigos 99, §4o e 100, do CPC.
Assim: “Para a pessoa física, basta o requerimento formulado
junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à
comprovação de a assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu.
Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra
em estado de miserabilidade jurídica (STJ Corte Especial, ED no REsp 388.045,
Min. Gilson Dipp, j. 1.8.03, DJU).
Ressalte-se que a contratação de advogado pelo
agravante, por si só, não é incompatível com a concessão da justiça gratuita,
nos termos do art. 99, §4o, do CPC.
Logo, merece reforma a decisão, deferindo-se ao
agravante a justiça gratuita.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator